Tribunal: TCU
Processo: 008.206/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3421/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.206/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatrice Santos Oliveira (XXX.327.295-XX); Cibele Brogio Soler de Andrade (XXX.874.176-XX); Lorena Petersen Nascimento Santos (XXX.690.215-XX); Marcus Prado da Silva (XXX.302.665-XX); Matheus Henrique Santos Silva (XXX.071.561-XX); Nathalia Freire Azevedo (XXX.011.656-XX); Neiriane Rodrigues Ribeiro (XXX.967.712-XX); Roberta Delecrode de Souza (XXX.526.047-XX); Victor Takeshi Albuquerque Kitaoka (XXX.216.654-XX) 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.